Tribunal: TJPA
Processo: 0805400-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805400-09.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PELA PREFEITURA DE BELÉM. INADIMPLENTO POR PARTE DA PREFEITURA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUIQUENAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. JUROS DE MORA NA FORMA DA LEI (ART. 405 C.C.). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto do Decreto 20.910 /32, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil. Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. REsp 1251993/PR julgado em regime de recursos repetitivos

2. Não há como acolher a alegação recursal de ausência de comprovação do cumprimento de obrigações pela Apelada, eis que a Autora, ora Apelante, apresentou a nota fiscal de execução do serviço de locação de veículos, atestada pelo Apelante e acompanhada do respectivo valor referente ao mês de Novembro de 2012 (ID 876452). Comprovação suficiente de que o Apelado cumpriu suas obrigações contratuais.

3. Não deve ser acolhida alegação de impossibilidade de cobrança dos juros moratório, pois há de se aplicar a previsão legal que constitui em mora o devedor, a partir do inadimplemento da dívida (Art. 397 Código Civil) tendo em vista que sua aplicação se dá de forma automática diante do inadimplemento, que terá como termo inicial a citação válida, na forma do Art. 405 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo de Direito 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA julgou PROCEDENTE o pedido inicial.

Consta na Inicial que Autora celebrou junto a Requerida, contrato de prestação de serviços de locação para a UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA – PROMABEN, com valor global de R4 246.358,80 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), cujo valor mensal é de R$ 20.529,90 (vinte mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa centavos), cuja vigência era de 20.11.2011 a 31.12.2013.

Reclama a Autora que a Requerida não cumpriu suas obrigações contratuais, ocasionando um inadimplemento no valor de R$ 33.365,52 (trinta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Além do valor de R$ 1.408,63 (Mil quatrocentos e oito reais e sessenta e três centavos), a título de multas de trânsitos ocasionadas por condutores de veículo que agem sob a responsabilidade da Requerida, porém pagos pela Autora.

O Juiz sentenciante rejeitou os embargos monitórios para dar parcial procedência ao pedido autoral, no sentido de reconhecer a Requerente como credora do Requerido, Município de Belém, no importe de R$ 17.913,83 (dezessete mil, novecentos e treze reais e oitenta e três centavos).

Irresignado, o Requerido interpõe o presente Apelo, alegando em síntese: (a) prescrição, (b) inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a presente ação monitória, (c) da falta de previsão contratual para a cobrança de juros e, subsidiariamente, que o termo inicial seja a partir da citação válida, (d) da inexistência de prova de que as multas foram aplicadas no momento em que os veículos estivessem na posse do ente púbico.

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 1924889 - Pág. 1-9).

Apelação recebida no duplo efeito (ID 2160938 - Pág. 1).

Instado, o Ministério Público, considerou ausência de interesse público e deixou de se manifestar (ID 2333006 - Pág. 1-3).

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço a Apelação.

Trata-se de Ação Monitória fundada em contrato de prestação de serviço, acompanhada de nota fiscal da prestação dos serviços, com ciente da Requerida,

Prefeitura de Belém.

Nos termos do art. 700 do CPC (que seguiu a mesma linha do art. 1.102-A do CPC/73), a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O procedimento monitório exige do autor a apresentação de prova escrita literal apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do crédito contra o devedor, cabendo ao juiz a análise e valoração de tal prova.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, estabeleceu que esta deve “apresentar elementos indiciários da materialização de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel.” (STJ, REsp 1266975/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).

Ainda acerca da prova escrita instrutória da ação monitória, veja-se a linha da orientação jurisprudencial do citado Tribunal Superior:

“Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.

O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009).

(...)

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta à instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019).

(...)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NO PRAZO DE TRÊS ANOS.

Não merece maiores digressões, tal alegação, eis que nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto do Decreto 20.910 /32, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil. Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. REsp 1251993/PR julgado em regime de recursos repetitivos

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Do enredo fático da Exordial, tem-se que a Autora sagrou-se vencedora em processo licitatório promovido pela Requerida, cujo objeto do contrato nº 0039/2011 consiste na locação de veículos para a parte Ré. Aduz a Autora que mesmo diante do serviço prestado a Requerida deixou de adimplir com algumas parcelas do contrato.

A Requerida alega ausência de comprovação do cumprimento das obrigações por parte da Apelada. Porém, tenho que não há como acolher a referida alegação recursal, eis que a Autora, ora Apelada, apresentou contrato de prestação de serviço, devidamente acompanhado de nota fiscal, seguida de execução do serviço de locação de veículos, atestada pelo Apelante e acompanhada do respectivo valor referente ao mês de Novembro de 2012 (ID 1924838 - Pág. 2 -

1924839 - Pág. 4). Comprovação suficiente de que o Apelado cumpriu suas obrigações contratuais.

O Recorrente afirma que o serviço não foi prestado e que a comprovação da execução do serviço caberia ao Apelado, eis que não poderia comprovar a não prestação do serviço ante a impossibilidade de produção de prova negativa. Segue ainda, dizendo que o fato de constar uma assinatura de um suposto servidor público como recebedor dos veículos não é suficiente como meio de prova.

Ora, também não merece prosperar tal alegação. Primeiro porque o Apelado, em nenhum momento, impugna de forma específica e direta as assinaturas aposta nas notas ficais de serviço, para provar que não são de seus funcionários. Apenas faz uma rasa alusão que remete a suspeitas. Segundo, ainda que entendesse que a assinatura não pertence a nenhum dos servidores ou responsável, caberia a Apelante arguir de maneira específica a falsidade do documento ou mesmo da assinatura nele oposto, na forma do Art. 429 do CPC/2015.

Art. 429 do CPC/2015. Incumbe o ônus da prova quando

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir

Caso o Apelante entendesse que a produção de provas fosse impossível ou sacrificante, que apresentasse em sua defesa a impugnação específica da assinatura aposta ou mesmo dos documentos apresentados, na forma do §1 do Art. 373 do CPC/2015. Mas, assim não fez, pois apenas de forma generalizada, traz suposições de incerteza quanto aos funcionários que assinaram as notas fiscais, sem afirmar de forma específica. Assim, em momento algum, nega a existência da relação jurídica espelhada nas notas fiscais.

Assim, para que se afaste a regra do inciso II do Art. 373, no sentido de afastar o ônus da prova daquele que alegou fato impeditivo do direito autoral, torna-se necessária a contestação de forma específica, com suas razões, no sentido de argumentar que a assinatura constante do documento é falsa.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE JUROS POR FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL.

Não deve ser acolhida alegação de impossibilidade de cobrança dos juros moratório, pois há de se aplicar a previsão legal que constitui em mora o devedor, a partir do inadimplemento da dívida (Art. 397 Código Civil) tendo em vista que sua aplicação se dá de forma automática diante do inadimplemento, que terá como termo inicial a citação válida, na forma do Art. 405 do Código Civil.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Nesse sentido a Colenda Corte Superior de Justiça se posicionou, juntamente com as Cortes Estaduais.

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. ILÍCITOCONTRATUAL. TERMO A QUO. (...) 4. Os juros de mora correm a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento (trigésimo dia subsequente ao término da mediação), porque é despicienda a interpelação judicial, uma vez que há termo para o adimplemento contratual. No caso, o devedor fica automaticamente constituído em mora desde o vencimento da obrigação inadimplida - o termo interpela pelo homem, dies interpelat pro homine. 5. Embargos de divergência providos (STJ - EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO ESPECIAL EREsp 964685 SP 2008/0105207-2).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO - CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - ENCARGOS DA INDIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA LEGAIS - Ausente previsão contratual sobre encargos moratórios, incidem as regras gerais de recomposição do débito, sobre o qual incide correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora legais. (TJ-MG - AC: 10000212333512001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DAS MULTAS DE TRANSITO.

O Apelante alega ser indevido o ressarcimento da multa de trânsito, sob alegação de que não há comprovação de que a infração, fato gerador, se deu no período que o veículo estivesse sob o uso da Prefeitura, ora Apelante.

Assiste razão ao Apelante, pois muito embora conste AUTO DE INFRAÇÃO com aplicação de multa, no dia 11.08.2012 (ID 1924843 – pag. 6), com descrição do veículo de PLACA HEY 3207, não há como extrair dos documentos acostados aos Autos que esse determinado veículo estava em posse da Apelante da data da infração. Pois, muito embora a presente Ação Monitória esteja fundada em documentos hábeis que comprovam a ajudicação de vários veículos à Apelante (ID

1924841 - Pág. 1-4), não consta menção específica de que o veículo de PLACA HEY 3207 se encontrava na posse da Prefeitura, ora Apelante, no período da infração.

Faz bem observar que consta do Autos comprovação de que o veículo, retro mencionado, esteve em posse da Prefeitura, ora Apelante (PROMABEM-UCP), no período compreendido entre 01.11.2012 a 30.11.2012. Porém, este período é posterior a data da infração que gerou a MULTA, que ora se discute, que se deu no dia 11.08.2012 (ID 1924843 – pag. 6).

Pelo exposto CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para excluir da condenação o valor da multa por infração no valor de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais). No mais, mantenho a Sentença Recorrida.

É como voto.

Belém, 19/08/2022